Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO MÊS DA LESÃO (MARÇO DE 1990). CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS. SALDO DEVEDOR. JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. O nome da exequente constou da relação de filiados do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que instruiu o processo coletivo no 39.376/94, digitalizado sob o no 0004281-40.1994.8.07.0001, sendo manifesta a legitimidade ativa para a execução individual.
2. Afasta-se a alegação arguida pelo Distrito Federal, desprovida de lastro probatório, de que a credora possuía vínculo celetista em março de 1990, haja vista prova segura do vínculo aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, pelo contracheque que indica a admissão da parte desde abril de 1977, aliado à declaração firmada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, não impugnada, que afirma a condição de estatutária na data da lesão.
3. Reformada a r. sentença, em razão da legitimidade ativa, prossegue-se o julgamento do recurso em conformidade com o art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, em virtude da desnecessidade de dilação probatória para a análise das demais arguições postas na impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Procedente em parte o pedido formulado em ação coletiva para condenar o Distrito Federal ao pagamento do reajuste de 84,32%, limitada ao período de 01.04.1990 até 23.07.1990, com fundamento na recomposição salarial devida no bojo do Plano Collor, a base de cálculo correta consiste no valor do vencimento relativo ao mês da lesão, qual seja, março de 1990, em que não houve a recomposição da perda inflacionária.
5. Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, após o julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. Contudo, tratando de juros de mora incidentes sobre condenação a título de reposição salarial de servidor público, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Tema 491, 492 e 905/STJ dos recursos repetitivos, estabelecendo os seguintes encargos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. Precedentes do TJDFT.
6. Decorre do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva a sucumbência recíproca, devendo ser fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de ambas as partes, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. Apelação conhecida e provida para reformar a r. sentença e prosseguir no julgamento da causa madura, concluindo-se pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.